Tribunal: TJPA
Processo: 0808441-54.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808441-54.2020.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: JAQUELINE RAMOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. A FALTA DE EFETIVIDADE DO VÍNCULO NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento das verbas referentes às férias vencidas acrescidas do terço constitucional e 13º salário proporcional, em favor de servidora exonerada de cargo comissionado.

2.

É evidente que a pretensão deduzida está dentro dos limites da relação funcional outrora mantida com o poder público, motivo pelo qual é patente o interesse de agir. Preliminar rejeitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo comissionado, constituído sem concurso público, afasta o direito ao recebimento de verbas rescisórias, tais como férias e 13º salário, asseguradas constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39, §3º da Constituição da República assegura aos servidores comissionados os direitos sociais previstos pelo art. 7º, entre eles o direito a férias e ao 13º salário.
4. O Supremo Tribunal Federal no RE 570.908 (Tema 30), do catálogo da repercussão geral, reconheceu que o direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, não sendo possível restringir o pagamento quanto aos servidores exonerados de cargos comissionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Os servidores comissionados exonerados têm direito ao pagamento das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e ao pagamento do 13º salário, independentemente da ausência de efetividade do vínculo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808441-54.2020.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: DAVID REALE DA MOTA (OAB/PA 19.206)

APELADA: JAQUELINE RAMOS LIMA

ADVOGADO: NIKY LAUDA LEAL CARVALHO (OAB/PA 27.070)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo ao pagamento das verbas relativas às férias vencidas (30 dias), acrescidas de 1/3 constitucional, e 13º salário proporcional, referente à época em a autora prestou serviços como servidora comissionada, cujo montante será apurado em liquidação, arbitrando honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, arguiu falta de interesse de agir da autora, porquanto formulou pedidos estranhos ao limite da relação laboral.

No mérito, em síntese, aduziu ser improcedente a pretensão considerando que o vínculo não fora precedido de concurso público.

Finalizou requerendo o provimento do recurso para reformar sentença rejeitando os pedidos da autora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

1 PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEIÇÃO:

A apelada ajuizou a presente ação buscando o pagamento de verbas rescisórias em razão do exercício de cargo comissionado. É evidente que essa pretensão está dentro dos limites da relação funcional outrora mantida com o poder público, motivo pelo qual é patente o interesse de agir.

Assim, rejeito a preliminar arguida pelo apelante.

2 MÉRITO:

De acordo com a Certidão de Tempo de Serviço nº 463/2019, subscrita pela Diretora de Recursos Humanos do Município de Ananindeua (ID 13572819 – Pág. 5), a apelada foi nomeada para exercer o cargo comissionado de Coordenadora Tecnica (DAS-03), tende desempenhado suas atividades de 01/03/2013 até 08/01/2019.

A própria administração municipal (ID 13572819 – Pág. 7) reconheceu o direito às verbas rescisórias pleiteadas pela autora, porém, não carreou aos autos prova material do respectivo pagamento.

Ao servidor ocupante de cargo de provimento comissionado são assegurados os direitos sociais previstos no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, por força do §3º, do art. 39 da CR/88, entre os quais estão as férias e o 13º salário.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 570.908 (Tema 30), do catálogo da repercussão geral, reconheceu que o direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, não sendo possível restringir o pagamento das férias quanto aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Confira-se:

“EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito
.
2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.”
(RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045

DIVULG 11-03-2010

PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04

PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

Portanto, a falta de efetividade do vínculo comissionado não implica na ausência dos direito sociais constitucionalmente assegurados, notadamente as férias e o 13º salário.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/09/2024